Tribunal: TJMT
Processo: 0008929-06.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008929-06.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GLIDY M WANOVICH ESTEVAO - CPF: 429.102.260-34 (APELANTE), LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (APELADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (REPRESENTANTE), MILTON ZANA PORTELA - CPF: 058.449.679-68 (APELADO), SELIO SOARES DE QUEIROZ - CPF: 457.268.846-04 (ADVOGADO), JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO), NIVANDA GIRALDES PORTELA - CPF: 841.447.691-00 (APELADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (APELADO), GLIDY M WANOVICH ESTEVAO - CPF: 429.102.260-34 (APELADO), LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (APELANTE), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO), MILTON ZANA PORTELA - CPF: 058.449.679-68 (APELANTE), NIVANDA GIRALDES PORTELA - CPF: 841.447.691-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – SUCUMBÊNCIA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DO DESPACHO DO JUIZ – EXERCICIO REGULAR DE UM DIREITO – ART. 188, I DO CC - COMPARECIMENTO ESPONTANEO – ATO JURIDICAMENMTE INEFICAZ – CONTESTAÇÃO NATIMORTA - INAPLICAÇÃO DO § 1o DO ART. 489 DO CPC – JUSTIFICATIVAS NECESSÁRIAS - ATO JURÍDICO JÁ ESTABILIZADO – AUSÊNCIA DE MANDADO ESPECIFICO A CARACTERIZAR COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA – NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 313 DO STJ. Recurso conhecido e desprovido.

(1) - Constatando que o autor, antes mesmo do juiz despachar à inicial mandando citar a parte contrária, comparece nos autos e desiste da ação, pode o juiz, independentemente de anuência de a parte contrária homologar por sentença o pedido, para que se operem os devidos e legais efeitos.

(2) - Comparecendo o réu de forma espontânea e contesta a lide, trata-se de peça processual apócrifa e natimorta que não produz qualquer efeito jurídico, sobretudo porque não se pode albergar sustentação de comparecimento espontâneo sem que exista mandado especifico para tal finalidade processual, sobretudo quando posterior a um ato jurídico perfeito e acabado consolidado no exercício regular de um direito (pedido de desistência).

(3) - Ademais, para justificar a negativa de anuência em relação a desistência da ação, mesmo se no caso em apreço, já estivesse consolidada a coisa litigiosa pela citação válida, deve a parte expor motivos sólidos para seu procedimento e não por mero capricho.

(4) - Não existindo, na espécie, o principio de causalidade, não aplicação da Súmula 313 do STJ, no caso em comento, tratando-se, em verdade, de ausência de boa fé da parte ou de seu advogado que quer beneficiado pela sucumbência e produz expedientes contrários aos preceitos estabelecidos no art. 5° do Código de Processo Civil.

(5)- Recurso conhecido, mas desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem – Embargos de Terceiros patrocinados por GLYDY M. MANOVICK ESTEVÃO em face de AGRO AMAZONIA – PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, MILTON ZANA PORTELA e sua esposa NIVANDA GERALDES PORTELA, todos identificados nos autos. Sustentou que em 2009 firmou um contrato de compra e venda de um imóvel rural localizado no município de ITIQUIRA-MT. Destacou que o imóvel foi identificado no contrato, números 014, 432, 1299 e 927, com o total de 1.848,44 hectares, CRI de ITIQUIRA. Que residiram penhora ilegais em relação a matricula 927, já em fase de leilão bem como em relação a matricula 14. Que tal situação diz respeito ao fato de a AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA ter ajuizado processo de execução em face dos vendedores MILTON ZANA PORTELA e s/esposa, através de venda livre e desembaraçada, conforme consta do contrato. Registrou, em seqüência, ser adquirente de boa fé. Almejou, desta forma, em sede destes embargos a desconstituição das penhoras supra mencionada. (ID-71756464).

Observado que o autor (apelante) desistiu da ação, por sentença (ID-71756477), o magistrado que subscreve a sentença recorrida – DR. LUIZ ANTONIO SARI – fazendo suas razões de decidir, julgou e declarou extinto o feito, sem, contudo, arbitrar honorários advocatícios ou sucumbência em relação aos custos do processo. Embargos de declaração rejeitados. (ID-71756478).

Sustentaram os apelantes MILTON ZANA PORTELA e sua esposa NIVANDA GERALDES PORTELA, em grau recursal dois tópicos: (1) – Impossibilidade de desistência da ação, fundando seu pedido no prescrito no art. 489, § 4o, do Código de Processo Civil. (2)- Aplicação da regra de sucumbência, pretendendo aplicação máxima de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda. Apresentou documento de comprovação de que preenche os requisitos para o deferimento da gratuidade da justiça. (ID-71756479). De igual forma, sustenta o apelante DÉCIO JOSÉ TESSARO, discordando da sentença e almejando o arbitramento de honorários advocatícios.

Contrarrazões foram ofertadas pelo apelante, sustentando que sequer o feito foi recebido e reside comparecimento equivocado dos apelantes.

Determino inclusão na pauta de julgamento, providências de estilo; cumpra-se.

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – RELATOR.

-DESEMBARGADOR-

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Sustentaram os apelantes MILTON ZANA PORTELA e sua esposa NIVANDA GERALDES PORTELA, em grau recursal dois tópicos: (1) – Impossibilidade de desistência da ação, fundando seu pedido no prescrito no art. 489, § 4o, do Código de Processo Civil. (2)- Aplicação da regra de sucumbência, pretendendo aplicação máxima de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda. Apresentou documento de comprovação de que preenche os requisitos para o deferimento da gratuidade da justiça. (ID-71756479). De igual forma, sustenta o apelante DÉCIO JOSÉ TESSARO, discordando da sentença e almejando o arbitramento de honorários advocatícios.

Este processo tem nuances interessantes que não podem ser desconsiderados para, ao final, se chegar a uma decisão justa, quer pelo lado material, quer pelo lado moral.

Senão passamos a observar. O ponto trazido pelos apelantes, MILTON ZANA PORTELA e sua esposa NIVANDA GERALDES PORTELA é a impossibilidade de desistência da ação, nos moldes do art. 489, § 1o do Código de Processo Civil.

Sem razão estes.

Conforme constam dos autos, ID-71756477, por ausência de citação, restou pedido de desistência da ação, nos moldes do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil.

Correta a decisão de piso que, ao acatar o pedido de desistência da ação, o extinguiu e não contemplou a parte contrária com a condenação do autor nos custos do processo e honorários advocatícios. De igual forma, não se aplica, no caso em apreço, o chamado princípio de causalidade.

Isto porque, como se vê no ID-71756469, ao receber o processo, o magistrado de piso, não determinou o regular andamento do feito. Ao contrário, como o embargante pretendia que a ação tramitasse sob a égide da Justiça Gratuita, nos moldes do prescrito na Lei 1060/50, em face do pedido de gratuidade da justiça, determinou que o embargante, ora apelante, comparecesse nos autos e munisse o magistrado para, analisando os documentos, se posicionasse a respeito do deferimento ou não da gratuidade da justiça pretendida pelo terceiro embargante.

Nota-se, em seqüência, que o pedido de desistência formulada pelo embargante apelante, em face de ausência de citação, se deu na data de 16/09/2019 e a sentença proferida pelo douto magistrado que a laborou se deu em data de 01/10/2019.

E, comparecem os apelantes MILTON ZANA PORTELA e sua esposa e CONTESTAM a ação de embargos de terceiros (ID-71756475). E, curiosamente, conquanto que ostente um mandato outorgado pelos apelantes datado de 28/02/2019, numa procuração sem poderes especiais, impugnou os embargos de terceiros em data de 11/09/2019.

De tudo se conclama que, efetivamente, não residia ao apelante interesse de postular contrário à desistência da ação, tratando-se de um aspecto que não pode deixar de ser considerado que o comparecimento espontâneo do réu no processo, com uma procuração ‘in abstrato’, outorgada meses anteriores não residem possibilidade jurídica.

Pois bem.

A rigor do estabelecido no artigo 312 do Código de Processo Civil – Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, todavia, a propositura da ação só produz quanto ao réu os efeitos mencionados no art. 240 depois de validamente citado.

Por outro lado, não reside como aplicar na espécie a questão pertinente ao comparecimento espontâneo previsão consubstanciada pelo § 1o, do art. 239 do CPC porque, como já frisado acima, este se deu, antes mesmo do juiz despachar a inicial (já que estava pendente a questão da gratuidade da justiça) e, desta forma, já através de um ato consumado antes da coisa se apresentar litigiosa. Isto com a citação válida ou comparecimento espontâneo.

De outro norte, como já ajustado linhas acima, o processo em questão sequer residia despacho de sua formação já que, pendente, antes da diligência determinada pelo juiz no que tange ao cumprimento dos requisitos da justiça gratuita que, neste mister, até restou prejudicada de apreciação em face da desistência prematura da ação por parte do terceiro embargante.

Ainda deve ser visto que, no caso em comento, o comparecimento espontâneo do réu no processo, com uma procuração ‘in abstrato’, outorgada meses anteriores não residem possibilidade jurídica. De todo sabido que, conforme precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça a juntada de procuração sem poderes especiais para receber citação, contestando ou não a ação, não caracteriza comparecimento espontâneo.

Por derradeiro, deve ser vista que a aplicação do disposto no § 1o, do artigo 489, do Código de Processo Civil, em face das nuances trazidas linhas acima, não é aplicável no caso em questão já que, como divisado, ainda não estava o processo considerado como coisa litigiosa e, neste aspecto, reside indiscutível direito de a parte, por decisão unipessoal, independente de aceitação ou não da parte contraria, desistir da ação como, corretamente fez e como correto está o conspícuo magistrado de piso que, extinguindo a ação, deixou de aplicar a regra de sucumbência.

Desta forma, numa interpretação literal do citado dispositivo legal, leva a conclusão de que, se o pedido de desistência formulado pelo autor for apresentado antes da resposta do réu, o autor poderá, sem seu consentimento, desistir da ação. Isto ganha uma conotação jurídica maior em favor do autor quando dos autos, não existe sequer o impulso regular da inicial feita pelo juiz e, ainda mais, a resposta se apresenta com procuração apócrifa para levar em consideração que se tratou de comparecimento espontâneo.

E, mesmo se fosse o caso de ser aplicado o dispositivo processual em comento (§ 1o, do art. 489, do CPC), a jurisprudência pátria, com reflexos de relatividade tem entendido que não basta não concordar e sim que esta concordância se apresenta com motivos relevantes e pertinentes que a justifiquem.

Que motivos teria o apelado. Nenhum. De todo se extrai que, munido de uma procuração sem poderes específicos, o advogado que subscreve a contestação discorda da desistência e sem a formação da litigiosidade da coisa, numa situação que, embora não se possa afirmar, diz respeito tão somente numa possível aplicação da regra da sucumbência e, neste porte, ignorou que a boa fé é uma norma fundamental no processo civil, conforme previsão do art. 5o do Código de Processo Civil.

De igual forma, tendo desistido antes de o processo ter o impulso inicial feito pelo magistrado e a contestação apresentada após seu pedido de desistência, que, conforme o que já está registrado linhas acima, dentro dos requisitos legais, não deve ser aplicado, na espécie a SÚMULA 313 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

O que se constata, baixando os fatos à realidade, a situação recíproca dos protagonistas deste evento, é que os apelantes, via de seu patrono, compareceram onde ainda não foram chamados e, desta forma, não reside como albergar a pretensão recursal de ser aplicado o princípio de causalidade.

Ao contrário, está o embargante, no seu livre exercício regular de um direito reconhecido por lei (art. 188, inciso I, do CC) quando, antes do despacho inicial DESISTIR DA AÇÃO, não sendo caso de ser aplicado o principio de causalidade.

Ou em outros termos, os apelantes MILTON e ESPOSA meteram o nariz onde não foram chamados e, desta forma, respondem pelos seus atos em total desaviso com o comando processual e, por consequência, não reside como abarcar a absurda pretensão, cheirando a má fé, de aplicar a regra de sucumbência.

Igual posicionamento, sendo desnecessário acrescentar, diz respeito ao outro apelante, o advogado DÉCIO JOSÉ TESSARO que, ingressando na mesma onda dos outros apelantes, também desejam abarcar de uma verba honorária onde, por mais que se tente, não existem condições jurídicas de acatar estes argumentos.

Bem a propósito: ‘Fazer justiça é respeitar o direito e abster-se de qualquer ação que perturbe o equilíbrio social advindo do respeito das leis para cada um de nos’. (autor desconhecido).

Derradeiramente, mesmo na eventual condenação na verba honorária, o que, ao meu viso, violaria todos os predicados legais e até morais no caso em comento, mesmo assim, desde já, deve ser registrado que os documentos apresentados pelo autor no que tange a pretensão de gratuidade da justiça, égide da lei 1.060/50 estão perfeitamente identificados nos autos. E, neste caso, não houve a apreciação pelo douto magistrado que subscreveu a sentença recorrida por ser ato desnecessário ante a prematura desistência da lide, sem, ao menos, ter o magistrado ter analisado as condições de admissibilidade da ação e dar o impulso inicial, ficando aqui o necessário registro.

A pretensão recursal soçobra.

Forte nos argumentos acima, CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021